Tribunal: TJDFT
Processo: 0755099-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755099-64.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA ALKIMIM SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 60202837. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 13 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito